Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-23.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703310-23.2018.8.07.0017 RECORRENTE: SANCHES &amp; SANCHES LTDA RECORRIDOS: ROSA DE FÁTIMA NOBRE BARROS, NICOLAU JOSÉ SEIXAS SOBRINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível – Indenização – Danos materiais e moral - Combustível adulterado - Cerceamento de defesa: não o configura o indeferimento de prova oral desnecessária – Nexo causal: comprovado, pela perícia e documentação constante dos autos, que os defeitos no veículo decorram de combustível (diesel) adulterado vendido pela ré – Indenização devida, inclusive a título de dano moral, cujo quantum (R$ 15.000,00) foi arbitrado em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o, inciso LV, da CF, sustentando que além da perícia, a qual informa categoricamente que o combustível comercializado não pode ser o fator preponderante para a condenação, foi indeferida a produção de prova que iria contribuir com as alegações do perito, bem como demonstraria a clara intenção da parte contrária em atribuir uma culpa que não é da insurgente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF. Insurge-se, ainda, contra o valor arbitrado a título de reparação por danos morais, porquanto desproporcional e fora do razoável. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 5o, inciso LV, da CF, bem como quanto ao dissídio interpretativo invocado, pois “nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, resta comprovado o nexo de causalidade entre a ação, diga-se em passant dolosa, e o dano, notadamente considerando-se a dinâmica dos fatos analisada com precisão na sentença, da qual se infere a relação imediata entre o consumo do combustível fornecido pela apelante no dia 20.03.2018 e os defeitos mecânicos apresentados pelo veículo logo depois. Note-se que a prova pericial concluiu que os defeitos foram causados por combustível adulterado. Apesar do perito, em resposta aos quesitos suplementares, ter concluído que “é impossível determinar que o combustível comercializado pelo Requerido foi o causador dos danos no veículo da Requerente” (id 27346170), fato é que, naquela oportunidade, conforme a resposta ao quesito 2, o expert concluiu pela impossibilidade de que o veículo pudesse chegar ao posto requerido com combustível adulterado por outro fornecido, excepcionando a hipótese de falta de manutenção preventiva do veículo, que foi descartada nos autos ante a prova apresentada pelos autores (id 67239924)” (ID. 30971497). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 31/8/2022). No que se refere à insurgência acerca do valor arbitrado a título de danos morais, também não comporta admissão o apelo especial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado [...] atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF”(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/12/2022). Na eventualidade de se ultrapassar tal óbice, o inconformismo também não mereceria subir. Com efeito, ao assentar que “a importância fixada na sentença, em atenção às consequências dos defeitos, à idade dos autores, ao local em que se encontravam e outras, atende às diretrizes acima delineadas” (ID. 30971497), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido dos recorridos, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016